Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020347-87.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA - CPF: 346.065.051-68 (RECORRIDO), JONEMAR SAYD PINTO - CPF: 823.921.701-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO REALIZADO CONFORME CONDENAÇÃO EM SENTENÇA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo comprovado o excesso de execução, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente nos autos.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia o reconhecimento de suposto erro material no valor dos danos materiais estabelecidos em sentença.

2. Do excesso de execução.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida, pugnando pela aplicação de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação de irregularidade da parte dispositiva, sendo que, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão processual, que deveria ter sido articulada em recurso manejado em momento processual próprio e, por isso, não pode ser considerada nesta fase processual de execução de sentença.

Ademais, a parte recorrente argui
excesso de execução, sem, no entanto, apresentar planilha de cálculo detalhada, o que impede este Colegiado de reconhecer a existência de excesso na execução.

Por outro lado, as articulações fático-jurídicas destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022